Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE.
1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços, a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado, sem, contudo, obter êxito, o que não se verifica na espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido.